Tribunal: TJSP
Processo: 2269183-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. As partes realizaram um acordo perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUS. Noticiando o descumprimento da avença, a parte credora propôs a ação de cumprimento de sentença. 2. O executado apresentou impugnação

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. As partes realizaram um acordo perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUS. Noticiando o descumprimento da avença, a parte credora propôs a ação de cumprimento de sentença. 2. O executado apresentou impugnação alegando inépcia da petição inicial, excesso de execução, nulidade das cláusulas do acordo por reputá-las abusivas, impossibilidade de perda das parcelas pagas e direito à indenização ou retenção por benfeitorias. 3. Restaram atendidos todos os requisitos legais para a instauração da fase de cumprimento de sentença. 4. Ademais, o demonstrativo apresentado pela credora foi elaborado nos estritos limites do título executivo e atende perfeitamente aos requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil. 5. A impugnação ao cumprimento de sentença com base na assertiva de excesso de execução deve ser formulada, indispensavelmente, com a indicação do valor que se reconhece devido (CPC, artigo 525, § 4o). 6. Formado o título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1o, do CPC. Logo, não se justifica o pleito de nulidade das cláusulas do acordo por reputá-las abusivas, impossibilidade de perda das parcelas pagas e direito à indenização ou retenção por benfeitorias. Ademais, qualquer questionamento sobre vício de vontade somente pode ser suscitado por meio de ação anulatória específica (CPC, artigo 966, § 1o).